Tribunal: TJPA
Processo: 0803524-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803524-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA ALVES BEZERRA

AGRAVADO: SUCESSO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Batista Alves Bezerra contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de reiteração de liminar possessória nos autos de ação declaratória de existência de propriedade de imóvel rural cumulada com tutela de urgência, proposta perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA. O agravante alegou esbulho possessório praticado pela empresa agravada, que teria construído muro em terreno que afirma ocupar desde 1985, requerendo reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos legais do art. 561 do CPC para concessão de tutela de urgência de reintegração de posse em favor do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, restringindo-se ao exame da decisão agravada, vedado o conhecimento de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4.

Para concessão de liminar possessória, exige-se prova da posse anterior, do esbulho e da data da turbação, conforme o art. 561 do CPC.

5.

O agravante apresentou documentos como CCIR, CAR, ITR e faturas de energia elétrica, os quais, contudo, não demonstram de forma precisa a localização do imóvel, tampouco afastam o direito de propriedade e posse documentalmente comprovado pela agravada, que detém escritura pública e matrícula do imóvel desde 2014.

6.

A agravada apresentou documentação robusta de domínio e posse, inclusive registros cartoriais e atos de conservação da área, afastando a configuração de esbulho.

7.

A controvérsia envolve delimitação de propriedade e requer produção de provas em sede de instrução processual, sendo incabível a antecipação de tutela para reintegração de posse em grau recursal.

8.

A prudência recomenda a manutenção da decisão agravada, conforme precedentes que condicionam a concessão da medida à demonstração inequívoca da posse e do esbulho, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para reintegração de posse exige a demonstração inequívoca da posse anterior, do esbulho e da data da violação, nos termos do art. 561 do CPC.

2.

A ausência de individualização precisa da área e a existência de documentação registral em nome da parte adversa afastam a plausibilidade do direito possessório alegado.

3.

A análise de titularidade e delimitação fundiária demanda dilação probatória, sendo incabível decisão liminar em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 562; CC, arts. 1.196 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2088435-42.2025.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 16.04.2025; TJMG, AI 1.0000.21.258681-2/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 13.07.2022.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo
interposto por
JOÃO BATISTA ALVES BEZERRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA (Proc. nº. 0800901-46.2020.8.14.0008), indeferiu o pedido de reiteração de liminar para declarar a existência de posse e propriedade a fim de garantir sua reintegração, sob o terreno Sítio São João, objeto do litígio, tendo como agravadas
COMPAHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARÁ e SUCESSO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

Em suas razões, sustenta o agravante, em resumo, que o novo pedido de tutela de urgência não se refere à reforma da decisão interlocutória anteriormente indeferida pelo juízo de 1º grau, mas sim embasada em fatos novos oriundos da posse violentamente ocupada pela agravada Sucesso – Máquinas e Equipamentos Ltda que rapidamente construiu um muro de alvenaria (fotos nos autos-id 77947906) tangenciando a área invadida, inclusive, com escolta de segurança, tomando por força as terras do agravante. Sustentou que a alteração fática no iter processual é plenamente percebida ao se fazer um cotejo das provas documentais juntadas com exordial e compará-las com as que instruíram o novo pedido de tutela de urgência, que se limita à reintegração de posse.

Ressaltou que os documentos juntados com a exordial, em que pese terem sido avaliados pelo juízo singular como insuficientes para declarar liminarmente a propriedade ao autor, eles se mostram bem robustos para fins de comprovação de posse dos 21,5 hectares, na medida em que o CCIR (certificado de cadastro de imóvel rural) junto ao INCRA, realizado em 2003, por si só já demonstra a longínqua posse ocupada pelo agravante.

Aduziu que os requisitos possessórios foram suficientemente comprovados, nos termos do art. 561 do CPC, salientando ainda que a agravada permanece na área que invadiu de forma violenta e continua seguindo com a construção do muro de alvenaria conforme já demonstrado e que processualmente torna cabível o novo pedido de tutela de urgência para, desta vez, reintegrar o agravante na posse do referido imóvel.

Por fim, requereu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado a expedição de mandado de reintegração de posse do agravante na área esbulhada pelos agravados. No mérito, a reforma do decisum ora vergastado, ratificando a liminar requerida.

Regularmente distribuído os autos à Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães foi indeferido o pleito liminar e determinada a intimação dos agravados para contrarrazões, remetendo-se, ao final, à Procuradoria de Justiça, para emissão de Parecer.

Irresignado o Agravante interpôs Agravo interno.

Devidamente intimada a agravada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PARÁ-CODEC não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos, enquanto que a agravada SUCESSO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA apresentou contrarrazões nos autos.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso está apto a julgamento, razão pela qual prejudicada a análise do Agravo Interno interposto da decisão proferida em sede liminar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Como destacado no relatório, cinge a controvérsia em decidir se restaram demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC para concessão de tutela de urgência de reintegração de posse em favor do agravante.

Em outras palavras, deve-se averiguar se os documentos apresentados pelo agravante comprovam sua posse legítima sobre o imóvel litigioso e se o esbulho alegado (construção de muro em 2022) é suficiente para ensejar reintegração imediata.

Com efeito, é cediço que o ordenamento jurídico, ao disciplinar as ações possessórias, exige prova da posse anterior, da turbação ou esbulho e da data da violação (CPC, art. 561). O Código Civil, por sua vez, define posse como o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196), não reconhecendo atos violentos ou clandestinos como geradores de posse até cessada a violência (art. 1.208).

No caso dos autos, o agravante afirma ocupar a área desde 1985, trazendo documentos diversos (CCIR, CAR, ITR, energia elétrica). Contudo, tais elementos não individualizam de forma precisa a localização do imóvel em litígio, tampouco afastam a existência de registro imobiliário em nome da empresa agravada, que demonstra aquisição da área da CODEC em 2014, com escritura pública e matrícula devidamente registrada.

Por sua vez, a agravada apresenta documentação robusta de domínio e posse, inclusive registros cartoriais e atos de conservação da área, reforçando a inexistência de esbulho. Ademais, a decisão agravada já havia assinalado a necessidade de dilação probatória para melhor apuração dos fatos.

Logo, confrontando os argumentos das partes, entendo que o agravante não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca a posse anterior e o esbulho recente, requisitos indispensáveis para a concessão da liminar possessória. A discussão sobre titularidade e delimitação do imóvel demanda produção de provas em sede de instrução processual, não se mostrando possível a reintegração em sede recursal liminar.

Corroborando a mesma
ratio
ora
decidendi,
colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Pedido liminar – Decisão que indeferiu a reintegração alegando necessidade do exercício do contraditório e da ampla defesa – Hipótese em que se recomenda prudência na concessão pela possibilidade de irreversibilidade da medida (artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil)– Necessidade de melhor esclarecimento da situação fundiária do local, devendo a questão ser resolvida pela sentença em cognição exauriente – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP - Agravo de Instrumento: 20884354220258260000 Queluz, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 16/04/2025, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória. (Relator - Des . Adriano de Mesquita Carneiro) V.v.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Para o indeferimento da liminar de reintegração de posse, exige-se a designação de audiência prévia de justificação, nos termos do artigo 562 do CPC. 2) A inobservância dessa regra processual acarreta a cassação da decisão. 3) Recurso provido. (Segundo Vogal - Des. Marcos Lincoln)
(TJMG - AI: 10000212586812001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

Conclui-se, assim, que não se encontram presentes os requisitos para deferimento da medida urgente, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo-se a decisão agravada em todos seus termos.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/10/2025